Tribunal: TJMT
Processo: 1030044-31.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030044-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), AMARILDO BIANCHIN - CPF: 417.981.800-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, indeferiu alegação de nulidade da citação editalícia. Sustenta-se ausência de esgotamento dos meios de localização, conforme o art. 256, § 3º, do CPC. O juízo de origem rejeitou a alegada nulidade por entender realizadas todas as diligências cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a alegação de nulidade da citação por edital está sujeita à preclusão consumativa, diante da sua formulação anterior por defensor dativo; e

(ii) saber se houve esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC, a fim de validar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da citação é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser suscitada a qualquer tempo até o trânsito em julgado.

4. Foram promovidas diversas tentativas de citação pessoal nos endereços obtidos em diligências e bancos de dados, inclusive no imóvel rural objeto do processo, sem sucesso. Também foram expedidos ofícios a concessionárias de serviços públicos e operadoras de telefonia, com resultado negativo.

5. Diante da infrutífera tentativa de localização, a citação por edital mostra-se válida, nos termos do art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade da citação pode ser suscitada a qualquer tempo, enquanto não houver trânsito em julgado da decisão, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. É válida a citação por edital quando restarem demonstradas diligências infrutíferas de localização do réu, com esgotamento dos meios disponíveis nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.826.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

AMARILDO BIANCHIN
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, na
Ação Civil Pública Ambiental
n 1000165-51.2022.8.11.0107, indeferiu a alegação de nulidade da citação ficta, que já havia sido indeferida no saneamento do feito.

O Agravante sustenta que a decisão indeferiu a nulidade da citação alegada na petição Id 188286761, deixando de observar o que dispõe o §3º do art. 256 do CPC, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios disponíveis para sua localização.

Argumenta que as tentativas de citação só ocorreram nos endereços indicados pelo Ministério Público, que em nenhum momento indicou o endereço óbvio do Agravante, que é o endereço do imóvel rural local dos supostos danos, sendo que a sede do imóvel deveria ser o primeiro endereço a ser indicado.

Defende a nulidade da citação, diante do não esgotamento dos meios de localização.

Alega a presença de risco de dano e requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada.

Ao final, a reforma da decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 312299385.

Contrarrazões no Id 324838835, arguindo preclusão. Pede o não conhecimento do recurso. No mérito, defende a inexistência de nulidade da citação.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 326281390, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Na origem, trata
-se de Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada em razão do desmate de 908,5819 hectares na propriedade rural do Agravante, Fazenda Lote 3B. localizada no Distrito de Novo Mato Grosso, Município de Nova Ubiratã, sem autorização do órgão ambiental competente.

O Agravante foi citado por edital, foi-lhe nomeado Defensor Público, que apresentou contestação por negativa geral.

O juízo de 1º Grau saneou o feito, analisando a preliminar de nulidade da citação por edital por suposta ausência do esgotamento das tentativas de localização, momento em que a rejeitou.

Posteriormente, o Agravante constituiu advogado e ingressou nos autos, novamente alegando a nulidade da citação por edital.

Por tal razão, o Agravado, em contrarrazões a este recurso, pleiteia o não conhecimento do recurso, alegando que se operou a preclusão consumativa.

Contudo, a nulidade da citação é matéria de ordem pública e, no caso, a alegação anterior de nulidade havia sido feita pelo Defensor Dativo.

O Agravante, na primeira oportunidade em que compareceu nos autos, por meio de advogado constituído, alegou a nulidade da citação.

Com isso, não se vislumbra a ocorrência da preclusão consumativa. Neste ponto, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Isso porque a suposta nulidade apontada atinge diretamente a validade do ato citatório e, por conseguinte, compromete a própria formação da relação processual. Trata-se, portanto, de questão de ordem pública, cuja alegação não se sujeita às regras ordinárias de preclusão, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

As questões de ordem pública, como a nulidade da citação, são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser conhecidas de ofício ou mediante provocação da parte, mesmo que arguidas em embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ. (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, J.25/05/2020, Terceira Turma)

Dessa forma, não há falar em preclusão consumativa, uma vez que a alegação de nulidade da citação, por sua natureza, pode ser examinada a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão final.”

Por tais razões, rejeito a prejudicial.

II - MÉRITO

No mérito, como já relatado, o Agravante foi citado por edital, sendo nomeado defensor dativo.

Após o saneamento do feito, momento em que o juízo de 1º Grau rejeitou a nulidade da citação por edital arguida pelo Defensor Dativo, o Agravante compareceu nos autos, constituindo advogado e alegou novamente a nulidade da citação.

O juízo indeferiu tal alegação.

Não se constata o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos para a rejeição da alegada nulidade da citação foram os seguintes:

“Quanto a preliminar de nulidade da citação editalícia em razão de ausência de esgotamento de meios disponíveis para localização do réu, digo que as tentativas de localização do requerido foram devidamente realizadas, com múltiplas diligências frustradas.

Ademais, o fato de haver processos distribuídos com registros de endereços distintos não implica, por si só, nulidade da citação editalícia, considerando que tanto a parte autora quanto o judiciário demonstraram diligência nas buscas, e a ausência do requerido nos endereços fornecidos foi comprovada. Aliás, houve tentativa de citação do réu no endereço indicado pela Defensoria Pública nos autos da Ação Civil Pública nº 0000517-70.2015.8.11.0107, de modo que insistir na citação no mesmo endereço seria ineficaz e atrasaria ainda mais o andamento do processo” (Id 177926838).

Como visto, foram realizadas inúmeras tentativas de citação pessoal.

O STJ possui entendimento de que a expedição de ofícios a empresas e órgãos públicos e privados não é obrigatória:

(...)”

Observa-se que foram realizadas múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal realizadas pelos oficiais de justiça; o Ministério Público empreendeu consultas de endereços nos sistemas informatizados SINESP/INFOSEG e CAOP/CSI – Centro de poio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação, conforme consta dos anexos da petição inicial. Todavia, o endereço localizado coincidia com aquele já constante dos autos.

Também foram expedidos ofícios à Energisa e ao SAAE, requisitando informações sobre eventual existência de cadastros e endereços vinculados ao Agravante, cujas respostas foram negativas.

Ainda, o juízo de 1º Grau determinou a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, que também informaram a inexistência de registro em

nome do Agravante.

Nota-se, inclusive, que na primeira tentativa de citação pessoal do Agravante, realizada no ano de 2022, o Oficial de Justiça certificou que os vizinhos da área rural onde foi procurado relataram que o Agravante havia arrendado as áreas e estaria residindo em São Paulo/SP.

O Agravante alega que o seu endereço óbvio é o do imóvel rural que foi autuado. Contudo, não junta qualquer comprovante de endereço.

Ainda, o primeiro mandado de citação foi justamente no endereço do imóvel rural autuado (Id91050460 dos autos de origem), e o Agravante não foi encontrado, conforme certidão do oficial de justiça:

“diligenciei até a o Distrito de Novo Mato Grosso e depois de informação obtive a informação de que o requerido tem fazenda na região de Santa Terezinha do Rio Ferro e lá estando, não encontrei pessoalmente o requerido, pois ele arrendou as áreas e está morando na cidade de São Paulo-SP, contudo não souberam precisar o endereço ou telefone para contato.”

Por tal razão, foi promovida a tentativa de citação via Carta Precatória para a Comarca de Guarulhos, sem êxito.

Portanto, todas as diligências cabíveis foram empreendidas, sem êxito.

Deste modo, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025